Tribunal: TJDFT
Processo: 0720435-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. DEFERIMENTO. IMISSÃO NA POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I. Caso em exame
1. Ação de imissão na posse ajuizada visando obter a posse do imóvel adquirido por meio de registro de escritura pública de compra e venda. A autora alegou que, ao tentar tomar posse do imóvel, constatou a ocupação indevida pelos réus, sendo um deles antigo adquirente do bem cujo contrato foi rescindido. A tutela de urgência foi deferida, e a posse foi entregue à autora. A sentença confirmou a decisão liminar e julgou procedente o pedido. Os réus interpuseram apelação, alegando ausência de constituição em mora, impossibilidade de imissão na posse sem justa notificação e questionando a condenação em ônus sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a autora comprovou o domínio do imóvel, justificando a imissão na posse; e (ii) determinar se a condenação dos réus ao pagamento dos ônus sucumbenciais deve ser mantida.
III. Razões de decidir
3. Considerando a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural e a inexistência de elementos nos autos que a contrariem, defere-se a gratuidade requerida pelos réus/apelantes no recurso, com efeitos prospectivos (ex nunc).
4. A imissão na posse se fundamenta no direito de propriedade, sendo instrumento processual para garantir a posse ao proprietário que ainda não a exerceu, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
5. A autora comprovou a aquisição do imóvel por meio de escritura pública e registro na matrícula do bem, não tendo os réus apresentado elementos que afastassem seu direito.
6. A suposta ausência de notificação prévia não impediria a imissão na posse, pois o contrato firmado entre um dos réus e a empresa vendedora não foi registrado, sendo inoponível à autora, terceira de boa-fé.
7. O Decreto-Lei 911/1969, invocado pelos réus, não versa sobre a alienação de imóveis, sendo inaplicável ao caso concreto.
8. Os réus deram causa à propositura da ação ao ocuparem indevidamente o imóvel, justificando a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sendo a fixação dos honorários advocatícios no mínimo legal (10% do valor da causa) adequada.
IV. Dispositivo
9. Deferiu-se a gratuidade da justiça aos réus/apelantes em grau recursal, indeferiu-se o pedido de efeito suspensivo e negou-se provimento ao apelo dos réus.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC 1228; CPC 85 § 2 99 §§ 2 3 373 I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1126065/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 17/09/2009, DJe 07/10/2009.